Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução.

2. De acordo com o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

3. Embora não se constate a existência de conexão propriamente dita, havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em sede recursal, é possível manter-se a competência do Relator e Órgão que conheceu da causa em primeiro lugar.

4. Conflito de Competência julgado procedente. Competência da Desembargadora suscitada.